Tribunal: TJDFT
Processo: 0700833-24.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO.
Cabem embargos de declaração para sanar eventual vício de fundamentação da decisão embargada, consubstanciado em obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
Reconhecido o erro material apontado pela parte, impõe-se a sua correção, inclusive o afastamento de multa anteriormente imposta, decorrente do desprovimento dos primeiros aclaratórios.